Tribunal: TJES
Processo: 5003143-05.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HC. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de tráfico de drogas, diante da apreensão de aproximadamente 2,911 kg de maconha, cocaína fracionada, quantia em dinheiro e anotações indicativas de comercialização ilícita, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a custódia cautelar; (iii) determinar se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ou da desproporcionalidade da medida na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao destacar a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, bem como elementos indicativos de tráfico estruturado, como dinheiro e anotações, evidenciando risco à ordem pública.

4. A gravidade concreta da conduta e o contexto de inserção em atividade criminosa organizada justificam a prisão preventiva como meio de interromper a atuação delitiva.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

6. A análise acerca da incidência do tráfico privilegiado demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus.

7. Não há violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, pois não é possível antecipar, nesta fase, eventual redução de pena ou fixação de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, aliada a elementos indicativos de tráfico estruturado, constitui fundamentação concreta idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 3. A análise do tráfico privilegiado é incompatível com o habeas corpus por demandar dilação probatória. 4. A prisão preventiva não viola a proporcionalidade quando não é possível antecipar a pena ou o regime aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 983.939/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.06.2025; TJES, HC nº 0004623-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 09.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003143-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO AMORIM DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HC. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de tráfico de drogas, diante da apreensão de aproximadamente 2,911 kg de maconha, cocaína fracionada, quantia em dinheiro e anotações indicativas de comercialização ilícita, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a custódia cautelar; (iii) determinar se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ou da desproporcionalidade da medida na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao destacar a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, bem como elementos indicativos de tráfico estruturado, como dinheiro e anotações, evidenciando risco à ordem pública.

4. A gravidade concreta da conduta e o contexto de inserção em atividade criminosa organizada justificam a prisão preventiva como meio de interromper a atuação delitiva.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

6. A análise acerca da incidência do tráfico privilegiado demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus.

7. Não há violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, pois não é possível antecipar, nesta fase, eventual redução de pena ou fixação de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, aliada a elementos indicativos de tráfico estruturado, constitui fundamentação concreta idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 3. A análise do tráfico privilegiado é incompatível com o habeas corpus por demandar dilação probatória. 4. A prisão preventiva não viola a proporcionalidade quando não é possível antecipar a pena ou o regime aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 983.939/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.06.2025; TJES, HC nº 0004623-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO AMORIM DOS SANTOS
, contra ato dito coator do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo nº
5000095-79.2026.8.08.0051
.

O impetrante alega a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, sustentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito) e que a medida é desproporcional, ante a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID
18342925
.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID
19348348
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19507966
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO AMORIM DOS SANTOS
, contra ato dito coator do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo nº 5000095-79.2026.8.08.0051.

O impetrante alega a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, sustentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito) e que a medida é desproporcional, ante a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

A decisão que decretou a custódia cautelar fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, destacando que o paciente foi flagrado na posse de expressiva quantidade de entorpecentes: três barras de maconha (aproximadamente 2,911 kg) e cocaína (13 papelotes e um pacote de 141,03 gramas), além da quantia de R$ 2.052,00 e um caderno de anotações com nomes e valores.

Tais circunstâncias, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, indicam a inserção do paciente em um contexto de tráfico estruturado, exercendo função relevante na logística de armazenamento e distribuição, o que afasta, ao menos neste momento, a alegação de fundamentação meramente abstrata.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal (TJES) é firme no sentido de que “
A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública diante da especial gravidade dos fatos e da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (STJ - AgRg no HC n. 983.939/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Ademais, consoante destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, as condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, impedir a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Por fim, quanto à tese de tráfico privilegiado e futura aplicação de regime menos gravoso, trata-se de matéria que demanda dilação probatória e análise meritória profunda, incompatível com o rito célere do habeas corpus.

No mesmo sentido, “
A prisão não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois, não há como antecipar a quantidade de pena ou reconhecimento do tráfico privilegiado
” (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 0004623-45 .2022.8.08.0000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal; publicado em 09/03/2023).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, mantenho, nesse momento, o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.